Tribunal: TJMT
Processo: 1028344-38.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028344-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.029.323/0001-10 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), FRANCISCO RICARDO DA CUNHA PRATA - CPF: 288.234.946-72 (APELADO), RICARDO VIDAL registrado(a) civilmente como RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), ELIZABETH TORRES PRATA - CPF: 345.348.736-20 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO CONSTRUTIVO – OBRIGAÇÃO DE REPARO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tese da construtora litigante de que inexistem vícios e má execução no empreendimento, não se sustenta ao considerar a perícia realizada em juízo, que foi conclusiva ao asseverar a responsabilidade daquela.

O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais no 1028344-38.2018.8.11.0041,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$40.174,04 (quarenta mil, cento e setenta e quatro reais e quatro centavos), a título de indenização material e o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), à título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida, além da condenação em custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID. 105322024, a apelante aduz que não restou demonstrado dano material, moral ou depreciação do Imóvel.

Contrarrazões no ID. 105322029, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que os autores adquiriram da requerida em 13.07.2011, um apartamento no Empreendimento Garden Shangri-lá, Torre 1, Localizado na Rua San Francisco, Quadra F, no 410, Loteamento Jardim Luciana.

Relatam que optaram pelo térreo, unidade de no 005, haja vista que na propaganda demonstrava que a Unidade Térrea era superior, haja vista que possuía uma área externa de jardim privativa, com preço superior ao das outras unidades, no entanto, próximo a entrega foi surpreendido com a informação de que havia sido instalado 07 (sete) poços, 03 (três) de captação de água pluvial e 04 (quatro) de efluentes de esgoto, com inspeções periódicas pelo menos a cada 06 (seis) meses, portanto, não iriam poder usufruir do jardim externo.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo,
julgou procedente os pedidos iniciais.

Insurge-se a apelante desta decisão, sob o argumento que não restou demonstrada a depreciação do imóvel.

Pois bem.

Para analisar o cerne da questão foi realizado perícia judicial, conforme ID. 105322009 e seguintes, a qual foi conclusiva no sentido de que houve a depreciação do imóvel, confira-se os trechos,
in verbis:

“(...) No contrato firmado entre as partes não contém nenhuma observação quanto a instalação dos poços de inspeção, tão pouco da manutenção necessária para pleno funcionamento dos mesmos.

(...) que as duas unidades são compostas por área livre, cercada por muro –
sendo tal de utilização privada das unidades.
Ainda, o folder traz a seguinte descrição, “Perfeito para você. O térreo do Garden Shangri-lá reúne espaços cuidadosamente planejados para o seu conforto, bem-estar e contato com a natureza. Ideal para quem quer mais vida.”

– ilustra-se o espaço de área privativa das unidades térreas, com decoração ilustrativa, na qual denomina-se piso jardim, e a seguinte descrição, "Exclusividade''. Um espaço privativo, exclusivo para algumas unidades do Garden Shangri-lá. O Piso Jardim é um lugar ideal para você praticar a arte da jardinagem e fazer sua própria horta orgânica.”

A seguir demonstra-se os poços de inspeção localizados próximo à cozinha da unidade, sendo 1(um) de captação de águas pluviais e 02(dois) de efluentes de esgoto com e sem gordura, sendo constatado a presença de odores vindo do poço inspeção de efluentes de esgoto, bem como, verificou-se a ausência de borracha na tampa de fechamento da caixa de gordura conforme destacado na figura.

(...)

Assim, constatou-se que o projeto hidrossanitário não atende a norma no quesito das instalações dos poços, visto que não é recomendado a implantação de caixas de inspeção ou poços de vistas em ambientes pertencentes a uma unidade autônoma, quando os mesmos recebem a contribuição de despejos de outras unidades autônomas.

(...)

No entanto,
é certo que os poços causam transtornos face a necessida
d
e de se permitir acesso para inspeções periódicas, além de desconforto visual e limitação de uso. - Grifo nosso.
”

Assim, não há que se falar em inexistência de depreciação do imóvel, haja vista que restou devidamente demonstrado que os autores compraram uma Unidade com o diferencial do jardim externo, no entanto, foram privadas de utilizá-la, portanto, é devido a devolução do valor referente a depreciação, conforme determinado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“Quanto aos danos materiais, os autores trouxeram avaliação realizada por empresa de engenharia (ID 15018496 e 15018543), que não foi contestada pela ré e que demonstra que o valor da área privativa descoberta perfaz o montante de R$40.174,04, valor este que deve ser indenizado aos autores pela privação da utilização plena do espaço.’’

Quanto ao dano moral, no caso concreto, ao meu ver se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROMESSA DE ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA CONTENDO ÁREA PRIVATIVA NÃO EXISTENTE.
2- Não se trata de mero dissabor a compra de apartamento sem a prometida área privativa que poderia ser utilizada com finalidades diversas, inclusive, hedônicas, e que representavam um justo anseio da parte, que elegeu o empreendimento na expectativa de usufruir do relaxamento, lazer, paisagismo e demais utilidades que a anexa área privativa lhes proporcionaria. 3- A quebra da expectativa referente à aquisição de unidade imobiliária contendo área privativa anexa a ser utilizada com jardim traz um abalo emocional e psicológico que justifica o ressarcimento do dano moral.
4- Havendo a parte autora sucumbido em parcela mínima de seu pedido, devem os ônus da sucumbência ser suportados em sua totalidade pela empresa requerida.1o APELO DESPROVIDO.2o APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 04282541820188090051, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 03/03/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/03/2020). - grifo nosso’’

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022